Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão quanto à análise do argumento de “inexistência de detalhamento necessário na planilha de cálculos da parte exequente” (item 4.2 das razões recursais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. A decisão agravada postergou a análise sobre o suposto excesso de execução, determinando expressamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos conforme os parâmetros definidos no título judicial e na própria decisão, possibilitando a elucidação da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Após a realização dos cálculos, exequente e executado seriam intimados para ciência e eventual manifestação. No mesmo sentido, a análise quanto à fixação de honorários advocatícios relacionados ao excesso de execução restou condicionada à manifestação das partes. 3.2. Em resumo, a decisão agravada se limitou a acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, estabelecendo parâmetros de juros e correção monetária, confirmando seu termo inicial, afastando as teses de anatocismo e de inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. Tais limites foram respeitados quando do julgamento do agravo de instrumento, sendo que eventual divergência entre os cálculos das partes não relacionada à tese de anatocismo seria dirimida pela manifestação da Contadoria. 3.3. Dessa forma, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tampouco interesse recursal no ponto, porquanto o pedido não foi indeferido, mas apenas teve sua apreciação adiada. 3.4. A pretensão de ver examinada matéria ainda pendente de deliberação na origem revela tentativa de inovação recursal, vedada por representar violação à instância competente e ao devido processo legal.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0727361-81.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/10/2020; 0723110-54.2019.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 23/6/2020.; 0708017-22.2017.8.07.0000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/1/2018.